Tribunal: TJMT
Processo: 1011268-05.2024.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011268-05.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BOM PROGRESSO LTDA - CNPJ: 52.275.517/0001-97 (APELANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), GERENTE DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE RESTRITA AO VALOR DECLARADO. TEMA 796/STF. APLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO SOBRE VALOR EXCEDENTE APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1113/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a incidência de ITBI na integralização de capital social com imóveis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a imunidade do ITBI na integralização de capital social alcança todo o valor do imóvel ou apenas o valor declarado para subscrição do capital social (Tema 796/STF);

(ii) verificar se o Município pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI sem instaurar o devido procedimento administrativo (Tema 1113/STJ).

III. Razões de decidir

3. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF abrange apenas o valor do bem destinado à integralização do capital social, podendo o imposto incidir sobre o valor excedente (Tema 796/STF).

4. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular processo administrativo (art. 148 do CTN), sendo vedada a fixação unilateral de valor de referência pelo Município (Tema 1113/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A imunidade do ITBI na integralização de capital social abrange exclusivamente o valor declarado para subscrição do capital social, incidindo o imposto sobre eventual excedente (Tema 796/STF). 2. A desconsideração do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI depende de prévia instauração de procedimento administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN (Tema 1113/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 156, §2º, I; CTN, arts. 36, 37 e 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1113).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUARIA BOM PROGRESSO LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Barra do Garças
, que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança n.º
1011268-05.2024.8.11.0004
, consubstanciada no reconhecimento de imunidade integral e não incidência do ITBI sobre a transmissão dos imóveis de matrículas nº 71474, 71475, 71476, 71477 e 71478 para fim de integralização de capital social de pessoa jurídica.

Aduz que, é empresa agropecuária, tendo como atividade principal o cultivo de soja e como atividades secundárias o cultivo de cana-de-açúcar, milho, batata, dentre outras.

Sustenta que, seus sócios realizaram a integralização de bens imóveis registrados nas matrículas nº 71474, 71475, 71476, 71477 e 71478 em setembro de 2023, pelo valor nominal total de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), conforme Contrato Social de Constituição de Sociedade Limitada.

Argumenta que, os bem imóveis foram transferidos totalmente em realização de capital da Impetrante, seguindo exatamente o valor de custo e constante na declaração do imposto de renda dos sócios.

Assevera que, no caso de integralização do capital social com imóvel, a operação é acobertada pela imunidade de ITBI.

Assegura que,
que,
não foi criada
qualquer reserva de capital em relação à possível valor excedente do bem
, o que por si só impossibilitaria a cobrança de ITBI sobre supostos saldo remanescente do valor dos imóveis.

Argui que, nesse caso deve ser concedida a imunidade total dos bens utilizados pelos sócios para
integralizar o capital social da pessoa jurídica.

Pontua que, o Tema 796 do STF não se aplica ao caso concreto, pois não houve constituição de reserva de capital, tendo a totalidade do valor integralizado sido destinada ao capital social.

Afirma que, o Município arbitrou previamente a base de cálculo do ITBI sem observância do procedimento previsto no art. 148 do CTN.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a segurança no sentido de reconhecer a Imunidade/Não incidência do ITBI sobre a integralização do capital social com os imóveis de matrículas de nº 771474, 71475, 71476, 71477 e 71478.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUARIA BOM PROGRESSO LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Barra do Garças
, que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança n.º
1011268-05.2024.8.11.0004
, consubstanciada no reconhecimento de imunidade integral e não incidência do ITBI sobre a transmissão dos imóveis de matrículas nº 71474, 71475, 71476, 71477 e 71478 para fim de integralização de capital social de pessoa jurídica.

A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade ou não da cobrança de ITBI sobre os imóveis transferidos à pessoa jurídica para fim de integralização do capital social, quando o valor venal dos bens for superior ao declarado no contrato social.

Pois bem.
Sabe-se que nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
[...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

“Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior
não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição”

Com efeito, nos termos da citada legislação, deve ser reconheça a
imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel.

Ocorre, todavia, que
na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

“
Art. 23
da Lei n.º 9.249/1995
. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
”.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, quando a transferência se der pelo valor venal do imóvel e esse for superior ao declarado no imposto de renda (valor de aquisição do bem), sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, pode
ser cobrado ITBI sobre a diferença.

Frisa-se que, o STF ao julgar o Recurso de Repercussão Geral RE 796376 (TEMA 796) estabeleceu que a imunidade de ITBI não alcança o valor do imóvel que exceder o limite do capital social a ser integralizado com bem, como cito:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 24-08-2020

PUBLIC 25-08-2020)

Quanto à aplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso em análise, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a tese se aplica às situações como a dos autos, conforme se verifica no seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

2. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO ITBI – ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO PROVIDO.

1. “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020). [...] 3. Correta a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.

4. Recurso provido, sentença reformada”.
(TJMT - N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Destarte, a
imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem
,
podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica
.

No caso em análise, o Município apurou que o valor venal dos imóveis seria de R$ 258.566.910,00, enquanto o valor integralizado ao capital social foi de R$ 38.000.000,00, havendo, portanto, uma diferença significativa que, segundo o entendimento do STF, não estaria abrangida pela imunidade tributária.

Todavia,
o STJ, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA 1113
) firmou a tese que, somente pode ser desconsiderado o valor do bem declarado pelo contribuinte se instaurado o procedimento administrativo próprio, conforme prevê o artigo 148 do CTN.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Conforme se observa do referido julgado,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), fixou as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Por sua vez,
art. 148 do CTN dispões que:

"Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial."

Na hipótese, a impetrante alega que o Município de Barra do Garças, ao realizar a avaliação dos imóveis integrados ao capital social da empresa, desconsiderou o valor histórico declarado pelos sócios em seu Imposto de Renda Pessoa Física, fazendo incidir ITBI sobre a diferença apurada, sem observar o procedimento previsto no art. 148 do CTN.

Contudo, pelos documentos apresentados com a inicial, em especial o Parecer de id. 307347368, as evidências se firmam no sentido de que o valor arbitrado pelo fisco não foi realizado com base em parâmetros previamente estabelecidos em legislações municipais, mas mediante vistoria in loco e avaliação individualizada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Procuradoria Jurídica do Município

Parecer: 559/PROJUR/2024

[...]

O valor dos imóveis integralizados foram deduzidos no montante de R$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), conquanto, o avaliado pela Auditora Tributária Keila Christina Araujo de Carvalho foi de R$258.566.910,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões e quinhentos e sessenta e seis mil e novecentos e dez reais).

[...]

Isto posto, esta procuradoria opina pelo INDEFERIMENTO do requerimento feito pela empresa AGROPECUARIA BOM PROGRESSO LTDA (CNPJ: 52.275.517/0001-97)., na mesma oportunidade, pela definição da base de cálculo total para incidência do ITBI, qual seja: R$ 220.566.910,00 (duzentos e vinte milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e novecentos e dez reais). “Quanto ao valor venal do imóvel, o Município não arbitra "previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente", devido a regulamentação através do Decreto Municipal N° 5.264/2023, e em consonância com o artigo 219, XIV da Lei Complementar 366/23 (Código Tributário Municipal).” (Id.
307347368 – pág. 1-4)

“Seção de Auditoria Tributária e Fiscalização de Tributos

Despacho Decisório N° 009/2024

Data :01/04/2024

Processo Administrativo N° 3590

Data do Protocolo: 19/03/2024

Requerente: JOSE ERNESTO CADELCA CPF N° 594.996.308-30

Imóvel Incorporado ao Patrimônio de: AGROPECUÁRIA BOM PROGRESSO LTDA

CNPJ N°: 52.275.517/0001-97

[...]

Concluindo, o Município vai reconhecer o valor declarado como suficiente para a Incorporação ao Patrimônio, página 04, item "b5 - Tabela", (matrículas dos imóveis N°s 82.861, 82.892, 71.476, 83.118, 82.859), com total de árca de 6.156,355 ha, no Contrato Social de Constituição de Sociedade Limitada, em que foi declarado como valores dos imóveis R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), desta forma, foi identificado discrepância entre o valor avaliado e o valor declarado, então, o Município fará o lançamento tributário correspondente a diferença entre o valor avaliado pela Auditora Keila Christina Araújo de Carvalho (em anexo), já que o espírito da decisão proferida pelo STF foi proteger a imunidade prevista na Lei Maior sem se descuidar das prerrogativas dos Municípios enquanto entes competentes para cobrar o ITBI, competência essa que se quer ver burlada por ficções jurídicas inscritas nos contratos sociais de empresas, como bem anotou o Ministro Alexandre de Moraes.

Ante o exposto, os imóveis rurais de matrículas N°s 82.861, 82.892, 71.476, 83.118, 82.859, desta Comarca, foram avaliados em R$ 258.566.910,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e dez reais) nós termos do inciso XIV, do artigo 219 da Lei Complementar N° 366/23 (Código Tributário Municipal),
conforme parecer de avaliação em anexo
, assim, o valor a ser deduzido será de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), portanto, a base de cálculo do ITBI será de R$ 220.566.910,00 (duzentos e vinte milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e dez reais), com valor de ITBI (2%) de R$ 4.411.338,20 (quatro milhões, quatrocentos e onze mil, trezentos e trinta e oito reais, e vinte centavos)”. (Id.
307347368 – pág. 5-13)

Frisa-se que, do referido documento (Id.

307347368) é possível observar que o Parecer: 559/PROJUR/2024

falta uma folha e que a parte autora não colacionou aos autos a o parecer de avaliação, impossibilitando analise se a forma de avaliação observou aos critérios estabelecidos no recurso paradigma.

Igualmente, pelas provas apresentadas nos autos de origem, não é possível afirmar categoricamente que o procedimento administrativo fiscal previsto no artigo 148 do CTN e os requisitos previstos no TEMA 1113-STJ para apuração do valor venal excedente não teriam sido observados pelo Fisco Municipal, mostrando-se necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a via da ação mandamental.

Outrossim, insta consignar que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo ao contribuinte demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação mandamental que visa a sua desconstituição, o que não se vislumbra na espécie.

Deste modo, não merece reparo a sentença que denegou a segurança vindicada na inicial.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025